Tribunal: TJPA
Processo: 0805934-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805934-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DOS REIS AMORAS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PUGNA AGRAVANTE PELA REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE VOLTE A CUMPRIR PENA EM REGIME SEMIABERTO

– Prejudicado.
Em consulta ao SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – verifico que no dia 04 de agosto de 2022, fora deferido no processo n°. 0001662-70.2010.8.14.0070, o pedido de progressão de pena para o regime semiaberto, com saída temporária, em favor do agravante, razão pela qual torna prejudicado a análise deste recurso, ante a perda de objeto, nos termos do artigo 659, do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer julgar prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ROBERTO DOS REIS AMORAS,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Consta dos autos que o juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime, no dia 16 de abril de 2021.

Inconformado, o agravante, através da defesa técnica interpôs o presente recurso, alegando que a homologação do PDP e regressão de regime de Roberto dos Reis Amoras, se deu sem a realização da audiência de justificação, ocasionando cerceamento de defesa. Sustenta a impossibilidade da referida regressão em face do quadro grave de saúde do agravante, que necessita de cuidados especiais e ao final pugna pelo seu retorno ao regime semiaberto, para que obtenha tratamento de saúde adequado.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e no mérito, o improvimento do pedido constante, para que seja mantida a decisão ora agravada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei remessa à Procuradoria de Justiça, que manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, interposto em favor de Roberto dos Reis Amoras, para que seja providenciada a oitiva do agravante em audiência de justificação antes de eventual regressão de regime.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em consulta ao SEEU – SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – verifico que no dia 04 de agosto de 2022, fora deferido no processo n°. 0001662-70.2010.8.14.0070, o pedido de progressão de pena para o regime semiaberto, com saída temporária, em favor do agravante, razão pela qual torna prejudicado a análise deste recurso, ante a perda de objeto, nos termos do artigo 659, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/11/2022